Tribunal: TJDFT
Processo: 0714700-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0714700-96.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BAG BRASILIA ARTIGOS DE VIAGEM LTDA APELADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, PARKSHOPPING CANOAS LTDA D E S P A C H O Trata-se de ação renovatória ajuizada por BAG BRASÍLIA ARTIGOS DE VIAGEM LTDA em face de MULTIPLAN EMPREENDIMENTO IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI e MULTIPLAN PARKSHOPPING E PARTICIPAÇÕES LTDA objetivando a renovação de contrato de locação comercial com fixação de novo valor de aluguel. O Juízo a quo proferiu a sentença de ID 42184978, julgando parcialmente procedente o pedido inicial e condenando a autora nos ônus da sucumbência. A autora interpôs apelação de ID 42184981, na qual requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de impedir a execução provisória das verbas sucumbenciais. Considerando que o pedido de efeito suspensivo ou antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, § 3o do CPC, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a apelante BAG BRASÍLIA ARTIGOS DE VIAGEM LTDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre o possível não conhecimento do pedido de concessão de efeito suspensivo, em razão da sua inadequação. Intime-se. Brasília, 19 de dezembro de 2022 19:16:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador